Tribunal: TJPA
Processo: 0817163-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817163-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A INTIMAÇAO DO AGRAVANTE PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$659.807,61 NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RESTOU EVIDENCIADO QUE A AGRAVADA ATUOU DURANTE TODO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SE TRATA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
F
icou evidenciado que a parte agravada atuou durante todo o processo de conhecimento, portanto, fazendo jus aos valores estabelecidos pelo Juiz Primevo.

Vale ressaltar, conforme dispõe o §14º do art.85 do CPC, estes valores se trata de verba de natureza alimentar.

II -
Tal valor passou a ser devido pelo agravante, haja vista, que quem deve pagar os honorários sucumbenciais é a parte sucumbente nos presentes embargos à execução, neste caso, o ora agravante.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA SA
em face decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários c/c Pedido de Fixação do Valor Provisional proposta por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “intimem-se o BANCO DA AMAZÔNIA, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, para o pagamento do débito no valor de R$ 659.807,61 (seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Quanto aos honorários de sucumbência decorrentes dos embargos à execução, intime-se o BANCO DA AMAZÔNIA para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias”.

Alega que restou claro na coisa julgada que o direito que a Agravada teve foi de acesso aos honorários sucumbenciais, sendo que em função de que outros advogados laboraram e ainda atuam no feito cabia a liquidação estabelecer o montante devido para a Agravada, em procedimento próprio de liquidação, porém, tal situação não alterou o real devedor dos honorários de sucumbência, que seria o embargado e não o agravante.

Aduz acerca da impossibilidade jurídica de o advogado cobrar honorários de sucumbência de seu ex cliente.

Por fim, requer a o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões Id.12710004.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou a intimação do agravante para o pagamento do débito
no valor de R$ 659.807,61 (seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Quanto aos honorários de sucumbência decorrentes dos embargos à execução, intime-se o BANCO DA AMAZÔNIA para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias”.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o banco/agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, ficou evidenciado que a parte agravada atuou durante todo o processo de conhecimento, portanto, fazendo jus aos valores estabelecidos pelo Juiz Primevo.

Vale ressaltar, conforme dispõe o §14º do art.85 do CPC, estes valores se trata de verba de natureza alimentar. Vejamos:

Art. 85.
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VERBA

ALIMENTAR
. COMO REGRA E SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, CONTRATUAIS OU
SUCUMBENCIAIS
, TÊM
NATUREZA

ALIMENTAR
, EM QUE PESE DEIXEM DE PREVALECER SOBRE O CRÉDITO FISCAL OU TRABALHISTA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(
Agravo
de Instrumento, Nº 51985438220228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 26-10-2022).

Ademais,
tal valor passou a ser devido pelo agravante, haja vista, que quem deve pagar os honorários sucumbenciais é a parte sucumbente nos presentes embargos à execução, neste caso, o ora agravante.

Sendo assim, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus temos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/08/2023